Tribunal: TJMT
Processo: 1011163-74.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011163-74.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDIR LUCIANO MARTINS MANZANO JUNIOR - CPF: 835.413.221-87 (ADVOGADO), DOW AGROSCIENCES SEMENTES & BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA - CNPJ: 08.636.452/0001-76 (AGRAVANTE), ALEXANDRE VIEGAS - CPF: 939.603.280-87 (ADVOGADO), OSMAR ARCIDIO MAGGIONI - CPF: 122.608.510-53 (ADVOGADO), LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI - CPF: 927.722.690-00 (ADVOGADO), RUBEM KRUG - CPF: 100.646.725-49 (AGRAVADO), ISOLA KRUG - CPF: 091.719.591-49 (AGRAVADO), FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (ADVOGADO), PEDRO GARCIA TATIM - CPF: 249.137.230-49 (ADVOGADO), THIAGO SABIONI VALADARES - CPF: 064.111.536-98 (ADVOGADO), AGRIPAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE DEFENSIVOS LTDA - CNPJ: 08.399.566/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0003-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS – TERCEIRO INTERESSADO – RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE ASSISTENTE – IMPOSSIBILIDADE – MERO INTERESSE ECONÔMICO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A intervenção do terceiro, na condição de assistente, exige a demonstração de interesse jurídico, sendo insuficiente o mero interesse econômico.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1011163-74.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: DOW AGROSCIENCES SEMENTES & BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA

AGRAVADO: RUBEM KRUG, ISOLA KRUG

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Dow Agrosciences Sementes & Biotecnologia Brasil Ltda.
, de decisão que na Ação de Execução que
Agripar Comércio e Representação de Defensivos Ltda.
move contra
Rubem Krug e Isola Krug
, em razão da penhora no rosto dos autos, reconheceu a sua qualidade de terceira interessada como assistente simples, com sujeição aos mesmos ônus da parte exequente (Agripar).

Alega o desacerto da decisão, porquanto está cadastrada nos autos da execução apenas por ter penhorado os direitos creditícios da credora (Agripar), enquanto o reconhecimento da assistência exige manifestação de vontade do assistente, o que não ocorreu na hipótese.

Realça que nunca teve intenção de ingressar nos autos na qualidade de assistente simples. Complementa que o seu interesse é meramente econômico, ausente, portanto, interesse jurídico. Aduz que o resultado da execução em trâmite não interferirá no crédito já consolidado em seu nome, crédito originado em outra relação obrigacional e processual.

Sustenta, ainda, ser descabida a assistência no processo de execução, em particular, a assistência simples, porque o feito executivo não tem por objetivo o reconhecimento de um direito que poderá interferir na esfera jurídica do terceiro, como o caso dos autos.

Pontua que nos termos do art. 94 do CPC, o assistente só poderá ser condenado ao pagamento de custas em proporção à atividade exercida.

Requer o provimento do recurso para que seja afastado o reconhecimento da assistência e, de forma alternativa, que seja reformada a decisão na parte que lhe imputa os ônus da credora (Agripar).

Contraminuta (id. 171210659). Alega que o terceiro interessado, após ter promovido a penhora no rosto dos autos, apresentou diversas petições no feito como se exequente fosse, exercendo verdadeira assistência ao autor, inclusive, solicitando diligências contra o executado. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que reconheceu a qualidade de assistente simples do agravante.

Trata-se de Ação de Execução (proc. n. 0000666-56.2015.8.11.0078) ajuizada por Agripar Comércio e Representação de Defensivos Ltda. contra Rubem Krug e Isola Krug, na qual, em 25/04/2016, foi deferido o pedido da terceira interessada, Dow Agrosciences Sementes & Biotecnologia Brasil Ltda., nos termos do que fora determinado pelo Juízo Paulista, a penhora no rosto dos autos, sendo lavrado o respectivo Termo de Penhora em 04/05/2016 (id. 51106143 – p. 158-165 dos autos da execução).

Diante da determinação do Juízo Paulista, foi procedida a inclusão da empresa Dow como parte interessada na ação, inclusive com direito a participação em audiência (id. 51106143 – fl. 168 autos da execução).

Realizada audiência entre as partes, o Juízo da execução determinou a intimação da terceira interessada para dizer acerca do interesse no ingresso na qualidade de terceiro e em que modalidade, porém esta manifestou pela sua permanência nos autos apenas na qualidade de terceira interessada
“a fim de que possa ter o conhecimento dos atos a serem praticados, registrando, no entanto, que qualquer crédito recebido deverá ficar retido, com a imediata comunicação ao juízo de São Paulo”
. (id. 51106143 – fl. 177 autos da execução).

Com o trâmite processual e o imbróglio gerado com o depositário do produto objeto de arresto e diante das manifestações da terceira interessada no feito, os executados postularam pelo reconhecimento da qualidade de assistente dela, o que foi deferido nos seguintes termos:

Por outro lado, quanto ao reconhecimento da terceira interessada DOW AGROSCIENCES SEMENTES & BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA como assistente simples, verifico razão ao Executado.

Visto que a terceira interessada participa desta demanda como se Exequente fosse, logo, é necessária a adequação de sua qualidade nos autos nos moldes do art. 119 e 121 do CPC:

Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la.

Parágrafo único.
A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição
, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre.

Art. 121. O assistente simples atuará como auxiliar da parte principal, exercerá os mesmos poderes e sujeitar-se-á aos mesmos ônus processuais que o assistido.

Assim, nos termos da fundamentação supra,
reconheço
a qualidade da terceira interessada como assistente simples, se sujeitando aos mesmos ônus da parte Exequente.

A controvérsia neste recurso reside em verificar o acerto, ou não, da decisão que reconheceu a qualidade de assistente simples da terceira interessada (Dow).

Com efeito, conforme o disposto no art. 119 do CPC: “Pendente causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la”.

Sobre o ingresso de terceiro na condição de assistente simples, o STJ tem orientado no sentido de se admitir apenas quando demonstrado o interesse jurídico na solução da controvérsia, ou seja, quando verificada, em concreto, a existência de relação jurídica que será integrada pelo assistente que será diretamente atingida pelo provimento jurisdicional, não bastando o mero interesse econômico, moral ou corporativo” (EDcl no REsp 1336026/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 22/06/2018).

Na hipótese, o agravante se apresenta como terceiro interessado por ser credor da penhora no rosto dos autos, o que caracteriza o mero interesse econômico.

E nem se diga que o terceiro interessado participa da demanda como exequente fosse. Ao que consta, as suas manifestações estão vinculadas ao deslinde do produto objeto do arresto e que tem interesse em razão da penhora no rosto, bem como em penhoras outras efetuadas na execução, o que pode gerar prejuízo econômico.

Ou seja, a sua atuação somente se dá em interesse do crédito penhorado e não, propriamente, da relação jurídica submetida entre credor e executado no feito.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. ASSISTÊNCIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE JURÍDICO. INTERESSE ECONÔMICO. NÃO CABIMENTO. 2. BENEFÍCIO COMPLEMENTAR DE APOSENTADORIA. PATROCINADORA. INGRESSO NA LIDE NA CONDIÇÃO DE ASSISTENTE OU LITISCONSORTE. IMPOSSIBILIDADE. MERO INTERESSE ECONÔMICO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 3. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A intervenção de terceiro, na condição de assistente, exige a demonstração de interesse jurídico, sendo insuficiente o interesse econômico. 2. Não se admite o ingresso da patrocinadora na lide em que se discute benefício complementar de aposentadoria, seja na condição de assistente da entidade de previdência, seja na condição de litisconsorte passivo, porquanto caracterizado mero interesse econômico. Súmula 83/STJ. 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 805.663/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 27/10/2016.)

Sob tal vertente, não se admite o ingresso da terceira interessada na condição de assistente do credor do feito executivo, em razão do mero interesse econômico.

Posto isto,
dá-se provimento ao recurso a fim de reformar a decisão agravada para afastar a condição de assistente do terceiro interessado, ora agravante, Dow Agrosciences Sementes & Biotecnologia Brasil Ltda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023